Tribunal: TJSP
Processo: 1501771-47.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Territorial Urbano do exercício de 2014 – Extinção do feito diante do ajuizamento da ação executiva em face de pessoa falecida – Inadmissibilidade – Hipótese de sucessão tributária – Sujeição passiva do Espólio ou dos sucessores – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Territorial Urbano do exercício de 2014 – Extinção do feito diante do ajuizamento da ação executiva em face de pessoa falecida – Inadmissibilidade – Hipótese de sucessão tributária – Sujeição passiva do Espólio ou dos sucessores – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de substituição da CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, e da parte corrigir eventual vício antes de decisão sem resolução do mérito, a teor do art. 317 do CPC/2015 – Sentença reformada – Prosseguimento da demanda – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.